Tribunal: TJBA
Processo: 8159920-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159920-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON BATISTA BOMFIM

Advogado(s)
:
WANIA RAMOS BORGES, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, SILVIO DAS MERCES RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES DO PASEP. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO DANO. SAQUE COMPROVADAMENTE REALIZADO NO ANO DE 1996. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO DECENAL DELIMITADO EM TESE FIXADA PELO STJ. PRESCRIÇÃO OPERADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou liminarmente improcedente o pedido de diferenças de valores relacionados à conta PASEP, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do saque realizado em 1996.

II. Questão em discussão: Discute-se o marco inicial do prazo prescricional decenal, à luz da teoria da actio nata, e a possibilidade de afastar a prescrição reconhecida na origem. O apelante alega que o prazo deve ser contado a partir da data em que obteve ciência dos extratos microfilmados da conta PASEP, em 2024, em consonância com o Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir: Segundo a teoria da actio nata, prevista no art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional se inicia a partir do momento em que o titular tem ciência do dano. Observa-se que, entre o saque (1996) e a entrada em vigor do Código Civil de 2002, não transcorreu mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 (20 anos). Assim, aplica-se a regra de transição do art. 2028 do CC/2002, fixando-se o prazo decenal a partir de 2003. Como a presente ação foi ajuizada apenas em 2024, decorreu o prazo prescricional, sem qualquer causa de interrupção, motivo pelo qual é inviável o acolhimento do pedido inicial. A sentença de improcedência liminar, fundamentada no art. 332, §1º, do CPC, merece ser mantida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de diferenças de valores do PASEP é a data em que o titular toma ciência dos valores creditados, sendo aplicável ao caso a regra de transição do art. 2028 do CC/2002."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8159920-16.2024.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA